Tribunal: TJDFT
Processo: 0738067-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores Do Distrito Federal - IPREV pelas agravadas – Alessandra Brito Nascimento e Fontes de Resende Advocacia –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas a contribuições previdenciárias e honorários advocatícios contratuais, determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para aferir o valor executado, considerando os seguintes critérios, a saber, (i) o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelo INPC até 08.12.2021 e, após, deve incidir apenas a Taxa Selic; (ii) deve ser considerado o valor da restituição da contribuição previdenciária, de maneira proporcional, a partir de 25.02.2014; (iii) sobre o valor apurado, devem ser decotadas as diferenças pagas administrativamente; (iv) deve incidir sobre o crédito executado o percentual de 11% (onze por cento) até outubro/2020 e, a partir de novembro/2020, a alíquota deve ser de 14% (quatorze por cento). De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, notadamente no pertinente à expedição de requisição de pequeno valor, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado de modo a que seja acolhido o inconformismo que manifestara reconhecendo o excesso de execução no importe de R$1.399,94 (um mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) e fixando o valor do crédito executado em R$8.870,96 (oito mil oitocentos e setenta reais e noventa e seis centavos). Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara que as agravadas deflagraram cumprimento individual de sentença coletiva lastreado no acórdão proferido nos autos da ação no 04860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. Observara que o título executivo judicial transitara em julgado na data de 08.05.2023 e determinara a suspensão da cobrança de contribuição previdenciária sobre a gratificação em políticas sociais, condenando o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, e o ora agravante, de forma subsidiária, a restituir os valores indevidamente descontados a esse título desde 25.02.2014. Registrara que os critérios de apuração do valor do crédito executado fixados pela decisão arrostada não encontram-se corretos. Pontuara que o título executivo determinara que os valores a serem restituídos devem ser atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança até dezembro/2021 e, após essa data, incidência exclusiva da Taxa Selic. Defendera que não sobeja possível alterar esses critérios, sob pena de violação da coisa julgada. Pontificara que os cálculos que confeccionara apuraram de forma correta o valor do crédito executado, devendo os autos serem encaminhados à contadoria judicial para que confirme a exatidão do importe aferido. Verberara a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso defronte a nuança de que fora determinada a expedição de requisitório de pagamento. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV pelas agravadas – Alessandra Brito Nascimento e Fontes de Resende Advocacia –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas a contribuições previdenciárias e honorários advocatícios contratuais, determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para aferir o valor executado, considerando os seguintes critérios, a saber, (i) o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelo INPC até 08.12.2021 e, após, deve incidir apenas a Taxa Selic; (ii) deve ser considerado o valor da restituição da contribuição previdenciária, de maneira proporcional, a partir de 25.02.2014; (iii) sobre o valor apurado, devem ser decotadas as diferenças pagas administrativamente; (iv) deve incidir sobre o crédito executado o percentual de 11% (onze por cento) até outubro/2020 e, a partir de novembro/2020, a alíquota deve ser de 14% (quatorze por cento). De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, notadamente no pertinente à expedição de requisição de pequeno valor, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado de modo a que seja acolhido o inconformismo que manifestara reconhecendo o excesso de execução no importe de R$1.399,94 (um mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) e fixando o valor do crédito executado em R$8.870,96 (oito mil oitocentos e setenta reais e noventa e seis centavos). Consigne-se, de início, que, conquanto manejado o vertente recurso pela Procuradoria do Distrito Federal fazendo constar como agravante o ente distrital, afere-se que o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV é que figura, com exclusividade, como executado no feito subjacente. O Distrito Federal, ademais, fora condenado em caráter subsidiário, e não solidário, invialibizando que assuma a posição de excutido. Sob essa realidade, e aferido que ambos os entes são patrocinados pela Procuradoria do Distrito Federal, descerrando a inexistência de prejuízo em se promover, de ofício, a retificação dos assentamentos processuais de modo a simplesmente alterar a composição ativa do recurso, deve a alteração ser efetivada, viabilizando a fidedigna retratação da realidade processual. Alinhada essa ressalva, deflui do aduzido, então, que a matéria passível de conhecimento no presente recurso cinge-se à aferição da correta fórmula de atualização do crédito executado. Consignadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a primeira agravada aviara em desfavor do do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, manejada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, a qual condenara o executado a suspender os descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre a gratificação em políticas sociais – GPS dos servidores inativos da Assistência Social e a restituir aos servidores integrantes da categoria os valores indevidamente descontados a partir de 25.02.2014, estendendo aludida condenação ao ente distrital, de forma subsidiária. É o que se extrai do dispositivo abaixo reproduzido[2]: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.” Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que resolvera os recursos apelatórios deduzidos pelos litingantes. O acórdão dera provimento ao apelo aviado pelo ente sindical e parcial provimento ao apelo manejado pelo ora agravante, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[3] que ora se reproduz: “Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. É como voto.” Merece ser acentuado que aludido acórdão transitara em julgado em 09.05.2023[4], e, em seguida, deflagrara a primeira agravada cumprimento de sentença almejando forrar-se com os créditos que individualizara, no importe de R$10.270,90 (dez mil duzentos e setenta reais e noventa centavos), pertinentes ao valor dos descontos previdenciários sobre a rubrica GPS – gratificação em políticas sociais. Admitido o cumprimento de sentença, aferindo que a pretensão executiva refere-se também a honorários advocatícios, determinara a magistrada de origem a inclusão da segunda agravada no polo ativo do executivo e, outrossim, a exclusão do ente distrital da composição passiva do feito, pois condenado de forma subsidiária. Naquela mesma oportunidade, fora determinada a intimação do agravante para se manifestar na forma do artigo 535 do estatuto processual, assinalando que, na hipótese de não apresentação de impugnação, deveria a Serventia do Juízo expedir requisição de pequeno valor com reserva de 20% (vinte por cento) sobre o valor principal para adimplemento da verba honorária advocatícia[5]. O agravante aviara impugnação ao cumprimento de sentença[6], alegando (i) excesso de execução no importe de R$1.399,94 (um mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), tendo em vista que, de acordo com a Lei Complementar no 435/2001, e com o resolvido na ação AIL 20160020315553/2016 – TJDFT, os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e, a partir de 03/ 2017, pela SELIC; (ii) que parte dos valores descontados indevidamente foram pagos administrativamente devendo ser considerados na elaboração do cálculo do crédito executado; (iii) que os cálculos para restituir a contribuição social sobre a gratificação políticas sociais – GPS devem ser iniciados em 25/02/2014, devendo esse período ser calculado de forma proporcional; (iv) que o percentual de contribuição previdenciária, a partir de novembro/2020, passara de 11% para 14%, contudo, as agravadas fizeram incidir apenas o percentual de 14% de desconto sobre a gratificação políticas sociais – GPS. Reconhecera o ente público como incontroversa a quantia de R$8.870,96 (oito mil oitocentos e setenta reais e noventa e seis centavos). Adviera, então, a decisão guerreada[7], que determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para aferir o valor executado, considerando os seguintes critérios, a saber, (i) o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelo INPC até 08.12.2021 e após deve incidir apenas a Taxa Selic; (ii) deve ser considerado o valor da restituição da contribuição previdenciária, de maneira proporcional, a partir de 25.02.2014; (iii) sobre o valor apurado devem ser decotadas as diferenças pagas administrativamente; (iv) deve incidir sobre o crédito executado o percentual de 11% (onze por cento) até outubro/2020 e, a partir de novembro/2020 a alíquota deve ser de 14% (quatorze por cento). Confira-se: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ALESSANDRA BRITO NASCIMENTO, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, excesso de execução, em razão da utilização do índice de correção monetária equivocado, ausência de desconto das quantias pagas administrativamente, além da diferença do percentual incidente sobre a gratificação (ID 168502981). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora manifestou-se sobre a impugnação no ID 169500359. É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo de ID 164839049, modificado pelo acórdão de ID 164839050, proferido nos autos da ação coletiva n.° 0704860-45.2021 .8.07.0018, pelo valor indicado na planilha de ID 164839057. O réu alegou que há excesso de execução, pois a autora aplicou correção monetária pelo INPC até 12/2021 e, após, taxa Selic, referente à contribuição previdenciária. No entanto, sustenta que, para fins de atualização monetária da mesma contribuição previdenciária, deve-se utilizar o INPC, até 02/2017, e, a partir de março de 2017, taxa SELIC, nos moldes da Lei Complementar. no 435/2001. Sem razão, no entanto. Compulsando os autos, no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a sentença de ID 164839049 determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve ‘ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos’, consoante acórdão de ID 164839050. Dessa forma, em relação ao critério de correção monetária, encontram-se corretos os cálculos da autora, uma vez que deve aplicou o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. O réu sustenta, ainda, que a autora deixou de considerar o valor da restituição da contribuição, a partir de 25/02/2014, de maneira proporcional. Nesse ponto, assiste razão ao réu, uma vez que na planilha apresentada pela autora no ID 164839057, em relação ao mês de fevereiro de 2014, consta o valor integral da contribuição previdenciária. Outrossim, afirma o réu que a autora deixou de considerar as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013. A autora, por sua vez, nada mencionou sobre o alegado. Da análise das fichas financeiras apresentadas pela autora, ID 164839060 (págs. 19 e 23), verifica-se que já foram devolvidos valores administrativamente, razão pela qual devem estes ser descontados dos valores devidos, consoante afirmado pelo réu. Por fim, sustenta o réu que, em relação ao percentual de contribuição previdenciária, a partir de novembro/2020, o percentual passaria de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento). No entanto, a autora somente fez incidir 14% (quatorze por cento) de contribuição social a contar de dezembro/2021. A autora, no entanto, nada disse a respeito. Observa-se que a Lei Complementar no 970/2020 alterou a alíquota incidente sobre a contribuição previdenciária para 14% (quatorze por cento), partir de novembro/2020. Assim, razão assiste ao réu, devendo incidir o percentual de 11% (onze por cento) até outubro de 2020 e, partir de novembro de 2020, a alíquota de 14% (quatorze por cento). Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (10/07/2023); 2) o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, 3) incidência da contribuição previdenciária, a partir de 25/02/2014, de maneira proporcional, 4) as diferenças pagas administrativamente, 5) a aplicação do percentual de 11% (onze por cento) até outubro de 2020 e, partir de novembro de 2020, a alíquota de 14% (quatorze por cento), conforme termos definidos acima referidas. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos.” Consignadas essas observações ilustrativas, afere-se que a insurgência formulada pelo agravante cinge-se, especificamente, aos critérios de atualização monetária do crédito executado, porquanto não se inconformara sobre os demais apontamentos determinados pelo juiz. Quanto ao tópico, ressoa impassível que as alegações formuladas pelo agravante carecem de lastro legal e, demais disso, não ressoa correta a fórmula fixada pelo provimento arrostado. É que, em consonância com o que fora fixado pelo acórdão exequendo, aplica-se às diferenças devidas à agravada apenas a taxa Selic, para fins de atualização monetária e compensação da mora. Ora, fora essa a fórmula fixada pelo título executivo, não podendo experimentar alteração, em observância à coisa julgada. É que, conforme pontuado, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença fixara, para fins de correção monetária e compensação da mora, a incidência da Taxa Selic sobre o crédito exequendo. Considerando que essa resolução transitara em julgado, não sobeja possível a alteração dessa fórmula, sob pena de violação à coisa julgada. É que os parâmetros de atualização e incremento do débito exequendo fixados pelo título executivo foram demarcados à época pelo entendimento então adotado pela Suprema Corte, vindo o acórdão exequendo a transitar em julgado naqueles termos. Diante do decidido, em caráter definitivo, aperfeiçoada a coisa julgada, as alterações havidas na jurisprudência subsequentemente e as teses firmadas são irrelevantes, pois não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando o entendimento firmado aos casos ainda pendentes de julgamento. Ou seja, a despeito de o acórdão exequendo não se afinar com o atual entendimento que restara fixado pela Suprema Corte sobre a matéria, sobeja o estabelecido definitivamente pela coisa julgada, que, por conseguinte, se tornara imutável. Sob essa realidade resplandece que a rediscussão do índice de correção monetária aplicável ao crédito reconhecido à agravada é descabida, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida, sob o pálio do contraditório efetivo, no qual fora assegurada aos litigantes a oportunidade de rediscutir a matéria mediante o manejo dos recursos cabíveis, devendo, portanto, se sujeitar ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Delineados os contornos do título judicial e esclarecido o critério para a recomposição monetária dos valores da condenação dele decorrentes, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia coisa julgada. 2. Somente se admite a alteração de título executivo judicial quando evidenciada a ocorrência de erro material, consubstanciado no equívoco evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 3. Ademais, o Tribunal de origem consignou que a reestruturação da carreira promovida pela Lei 11.355/2006 não alcança a parcela salarial objeto da presente execução, que tem natureza pessoal e já havia sido incorporada à remuneração da exequente. Contudo, a recorrente não cuidou de rebater tal fundamentação como lhe competia, o que faz incidir, no ponto, o disposto na Súmula 283/STF. 4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1482192/PB. 1o Turma. Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgado em 05/11/2015. DJe 16/11/2015.) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 144 DA LEI 8.213/1991. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensão em ver determinada a aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 viola a coisa julgada. Isto porque, a execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia da coisa julgada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no REsp 1324813/SC. 2a Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 02/08/2012. DJe 09/08/2012) Em idêntico sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA TRÂNSITA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. FIXAÇÃO DE MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO QUE CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 01.A execução, que ensejou os embargos objeto da apelação, se faz instruída com título executivo judicial, razão pela qual não há como rediscutir ou revolver a matéria debatida no processo de conhecimento. 02. Exibindo o título executivo judicial marco certo e determinado para que tenha início a incidência da correção monetária, ainda que a decisão se apresente destoante da melhor orientação, não pode o julgador singular determinar marco diverso, pena de afronta à coisa julgada material, que não pode ser modificada por meio de embargos à execução. 03. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.” (TJDFT. 20070110850643APC. 4a Turma Cível. Relator Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA. Revisor Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT. Julgado em 13/05/2009. Publicado no DJE de 20/05/2009, Pág.: 130) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.’” (Acórdão no 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].’, da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão no 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão no 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Ou seja, a fórmula de correção do crédito resguardado à agravada restara estratificada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada merece reparo, em observância à necessidade de ser preservada a higidez da coisa julgada como expressão da autoridade que lhe é inerente, que deriva justamente do princípio da segurança jurídica. Operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, há que ser mantido o índice de correção monetária nos moldes em que fora decidido pelos títulos executivos. Consequentemente, considerando que a decisão guerreada não observara o posicionamento do que fora decidido nos títulos exequendos, afere-se que o inconformismo formulado pelo agravante afigura-se provido de lastro legal. A título ilustrativo, deve ser destacado, conforme pontuado, que o fato de o Supremo Tribunal Federal ter proferido decisão em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral não significa que as decisões judiciais transitadas em julgado são afetadas pelo decidido. Ao contrário, a tese firmada somente alcançará as questões pendentes, mantidas as resoluções empreendidas, ainda que de forma dissonante, pois a segurança jurídica traduzida na supremacia da coisa julgada encerra garantia fundamental lastreada na segurança jurídica. Note-se, então, que as decisões da Corte Máxima não alcançam as decisões anteriores, que encerram coisa julgada, somente passíveis de desconstituição em sede apropriada, se o caso. Esse entendimento fora firmando pelo próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 730.462/SP afetado para julgamento sob a forma de Repercussão Geral, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. (...) 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Deflui do aduzido, então, que devem ser salvaguardados os efeitos da resolução promovida na Reclamação no 17.873 pelo Supremo Tribunal Federal, que, transitando em julgado, tem prevalência sobre o entendimento firmado posteriormente pela mesma Corte Suprema no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Merece ser frisado, outrossim, que esse entendimento encontra amparo no precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em julgamento ocorrido em 22/02/2018. Segundo o estabelecido, conquanto assentando que a atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser realizada mediante a utilização do INPC e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, ressalvara a necessidade da observância aos critérios definidos em sede de decisão transitada em julgado, como se extrai do item 4 da ementa abaixo trasladada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ‘TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ‘SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Grifei). Outrossim, quanto à base de cálculo a ser considerada a partir do ponto em que o crédito deverá ser agregado apenas com a taxa SELIC, diante do advento da EC no 113/2021, afigura-se correta a fórmula fixada pelo provimento guerreado. Com efeito, o artigo 3o da EC no 113/2021previra o seguinte: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Infere-se do preceito acima que a EC no 113/2021 fixara a taxa Selic como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Patenteado, então, que o crédito executado em litígio não fora afetado pela resolução empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, o inconformismo que aviara o agravante reveste-se de parcial plausibilidade. Alfim deve ser registrado que o provimento guerreado cingira-se a determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para confecção dos cálculos do crédito executado, não havendo qualquer determinação no sentido de expedição de requisitórios de pagamento sequer de parcela incontroversa do débito, carecendo de interesse recursal o agravante quanto ao ponto. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser parcialmente concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, de foram parcial. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que dispusera sobre a fórmula de atualização do débito em execução, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Sem prejuízo das determinações anteriores, promova a Secretaria a retificação dos assentamentos processuais, fazendo constar no polo ativo deste recurso o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 169623324 - Pág. 1/2 (fls. 1036/1037) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 164839049 - Pág. 6/7 (fls. 38/39) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 164839050 - Pág. 23 (fls. 63) – cumprimento sentença. [4] - ID Num. 164839055 - Pág. 451 (fl. 966) – cumprimento sentença. [5] - ID Num. 165129035 (fl. 1.015) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 168502981 - Pág. 1 (fls. 1018) – ação principal. [7] - ID Num. 169623324 - Pág. 1/2 (fls. 1036/1037) – cumprimento de sentença.